Tribunal: TJES
Processo: 5016972-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016972-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JOAO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016972-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO
: JOAO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS (PLÁSTICO). SAQUE EXCLUSIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RCC) que não pretendia contratar. Relata que acreditava tratar-se de uma devolução de valores ou empréstimo convencional, tendo sido induzida a erro.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito (RCC), condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 670,86) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação com o valor creditado na conta do autor (R$ 2.477,97).

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a regularidade da contratação via assinatura digital com biometria facial (selfie) e geolocalização, o cumprimento do dever de informação, a legalidade da modalidade RCC conforme normas do INSS, a inexistência de má-fé para devolução em dobro e o descabimento de danos morais.

4. O recurso não merece provimento. Embora a recorrente comprove a formalização digital do contrato (assinatura eletrônica e biometria), a controvérsia reside na falha do dever de informação (art. 6º, III, CDC) e no vício de consentimento. A prova dos autos evidencia que o consumidor realizou apenas o "saque" do limite do cartão, creditado em sua conta, sem qualquer evidência de utilização do cartão plástico para compras no comércio ou desbloqueio do mesmo para tal finalidade.

5. A ausência de utilização do cartão para sua finalidade precípua (compras), aliada ao saque do limite, corrobora a tese de vício de consentimento por erro substancial (art. 138 e 139, CC). O consumidor, pessoa idosa, acreditava contratar empréstimo com parcelas fixas ou receber valores devidos, mas foi submetido a uma modalidade de dívida rotativa e onerosa. A "selfie" e a geolocalização provam a autoria, mas não a ciência inequívoca das cláusulas complexas do produto RCC. A falha no dever de informação impõe a nulidade da contratação na modalidade cartão, mantendo-se a sentença que determinou o retorno ao
status quo ante
, com a devida compensação do valor recebido para evitar enriquecimento ilícito.

6. Quanto à restituição em dobro, o STJ (EAREsp 600.663/RS) pacificou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC não exige a comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na imposição de produto oneroso e não solicitado adequadamente, violando a transparência contratual.

7. No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta da instituição financeira de impor produto mais oneroso, comprometendo a renda alimentar do consumidor com descontos em folha sem a devida clareza, gera angústia e aflição que caracterizam dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)